Tribunal: TJPA
Processo: 0065936-60.2015.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0065936-60.2015.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º 0065936-60.2015.8.14.0040

REMESSA NECESSARIA

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.

PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PACIENTE COM FRATURA NO BRAÇO ESQUERDO. OBRIGAÇÃO DO PODER PUBLICO DE DISPONIBILIZAR LEITO E CIRURGIA COM MÁXIMA URGÊNCIA. DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. REDUZIDA. TETO LIMITE DA MULTA. FIXADO DE OFÍCIO. MULTA DIÁRIA IMPOSTA AO ESTADO DO PARÁ. REDUZIDA. TETO LIMITE DA MULTA. FIXADO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

In casu,
o cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, disponibilizasse um leito, bem como, o tratamento adequado e cirurgia para o paciente Wallas Porto Nunes que, sofreu acidente enquanto cavalgava, ocasião em que fraturou o braço esquerdo, necessitando de cirurgia que deveria ter sido realizada com a máxima urgência, de modo que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como o art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado de garantir tal direito ao cidadão.

A concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Nesse sentido, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

As três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas à saúde, qualquer que seja o pedido em si. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde (RE 855178).

O Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

No que tange à fixação de astreintes, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

7.
No presente caso, não entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município e multa diária no mesmo valor ao Estado, sem estabelecer o teto limite das multas diárias, portanto, reformo a multa diária imposta ao Município de Parauapebas para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e fixo o teto limite da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como reformo a multa diária imposta ao Estado do Pará para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e fixo o teto limite da multa diária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

8.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em sede de remessa necessária, sentença parcialmente reformada, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito respondendo pela Vara da Fazenda Pública de Parauapebas (Num. 1427991 – Pag. 1/4), nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
contra o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE

PARAUAPEBAS
.

Narra a exordial (Num. 1427977 - Pág. 1/35) que WALLAS PORTO NUNES sofreu acidente enquanto cavalgava e ficou internado no Hospital Municipal de Parauapebas, tendo sido diagnosticado com fratura no braço esquerdo, restando pendente a sua transferência para hospital especializado a fim de ser realizada intervenção cirúrgica, conforme a requisição médica.

A parte autora também informa na inicial que, em que pese a vaga de leito esteja disponível, o Município requerido normalmente não possui ambulâncias suficientes para o transporte dos pacientes que necessitam de transferência para outros hospitais.

Destarte, pleiteou a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas realizem as medidas necessárias ao imediato atendimento médico-hospitalar de Wallas Porto Nunes, a saber, a providência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do leito hospitalar necessário ao procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a providência pelo Município de Parauapebas de transporte para traslado do paciente até o leito indicado, no mesmo prazo e sob a mesma pena de multa diária.

Em decisão interlocutória (Num. 1427983 - Pág. 1/2), o Juízo
a quo
deferiu a tutela pleiteada, determinando que os requeridos disponibilizassem à parte autora leito e atendimento em hospital especializado, assim como o tratamento/procedimento cirúrgico que se fizesse necessário, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a partir do recebimento da intimação, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 por descumprimento, bem como determinando ao Município de Parauapebas que procedesse aos encaminhamentos necessários transportando a parte autora à localidade que disponibilizar o leito necessário ao seu tratamento, por meio adequado ao caso, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 por descumprimento.

O Município de Parauapebas apresentou contestação (Num. 1427986 - Pág. 1/10) alegando a perda do objeto; falta de interesse de agir; discorreu sobre o princípio da reserva do possível; ausência de razoabilidade da aplicação das multas; impossibilidade de execução antecipada da multa. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

O Estado do Pará apresentou contestação (Num. 1427989 - Pág. 1/2) argumentando tão somente a perda de objeto a fim de que o processo seja extinto com resolução do mérito, ante o cumprimento da tutela concedida.

Em Id. nº 1427990 – Pág. 1), o Ministério Público informou o cumprimento da liminar pelos réus e requereu a extinção do feito.

Na sentença (Num. 1427991 – Pág. 1/4), o juízo
a quo
ratificou a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e julgou procedente o pleito, conforme relatado alhures

Não foram apresentados recursos voluntários pelas partes.

O Procurador Estevam Alves Sampaio Filho Justiça ratifica o parecer ofertado pelo MP de 1º Grau, opinando pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário (Id. 2599929).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo. Frise-se, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos para o seu tratamento médico.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG, in verbis:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos).

A Constituição Federal, em seu artigo 198, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), integrado por todos os entes federativos, como meio de viabilizar e otimizar as ações e serviços públicos de saúde, preconizando, em seu inciso I, que cada esfera do governo tem competência diretiva, e prevendo, inclusive, que os Estados e Municípios também deverão contribuir para o seu financiamento (Art. 198. - § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.).

Com efeito, as três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas à saúde, qualquer que seja o pedido em si.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Como se depreende, tem os Entes Municipal e Estadual legitimidade passiva solidária para figurar no polo passivo da demanda.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária municipal, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 e 2. Omissis 3.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
. (2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25). Grifei

Ademais, o cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, disponibilizasse um leito, bem como, o tratamento adequado e cirurgia para o paciente Wallas Porto Nunes que, sofreu acidente enquanto cavalgava, ocasião em que fraturou o braço esquerdo, necessitando de cirurgia que deveria ter sido realizada com a máxima urgência, de modo que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como o art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado de garantir tal direito ao cidadão.

Não albergando dúvidas da responsabilidade, tanto do Estado do Pará quanto do Município de Parauapebas, em assegurarem e promoverem políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não podem agora, se afastarem de tal responsabilidade.

Nesse contexto, a saúde e um direito de todos e dever do Estado. O art. 196, da Constituição Federal, obriga o Estado a uma série de deveres para com os cidadãos, dispondo que "a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Portanto, cabe ao Estado garantir a manutenção da saúde e da vida mediante políticas públicas eficazes.

No caso, estão presentes os requisitos, a demonstração da necessidade do tratamento e a impossibilidade de custeio, logo, o Sr. Wallas Porto Nunes possui direito subjetivo em face da Administração Pública.

Nesse sentido, e o entendimento desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. CRIANCA PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FORMULA LACTEA COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS (PREGOMIN PEPIT). DIREITO A VIDA E A SAUDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO GENERICO. REJEITADAS. MERITO. ARGUICAO DE INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLACAO AOS PRINCIPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL E DA TRIPARTICAO HARMONICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ACAO PRINCIPAL. MEDICAMENTO INDISPENSAVEL A SAUDE DA REPRESENTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DILACAO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISAO. NAO ACOLHIDO. ARGUICAO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA MULTA DIARIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ALTERACAO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO EM PARTE. NECESSIDADE DE DELIMITACAO. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.03388757-67, 194.742, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24) [grifamos].

No que tange à fixação de astreintes, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

No presente caso, não entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município e multa diária no mesmo valor ao Estado, sem estabelecer o teto limite das multas diárias, portanto, reformo a multa diária imposta ao Município de Parauapebas para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e fixo o teto limite da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como reformo a multa diária imposta ao Estado do Pará para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e fixo o teto limite da multa diária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau merece parcial reforma, apenas, mantendo o restante, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará e o Município de Parauapebas tomarem as providências necessárias ao transporte, cirurgia e tratamento necessário à vida do paciente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, reformo a sentença apenas no que tange ao valor das multas diárias e do teto limite da multa cominada, nos termos do voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020